Tribunal: STF
Processo: ADI 1905
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-11-19
Data de publicação: 1998-11-19

Ementa:
EMENTA: Separação e independência dos Poderes: freios e
contra-pesos: parâmetros federais impostos ao Estado membro.
I.
Os mecanismos de controle recíproco entre os Poderes, os "freios e
contrapesos" admissíveis na estruturação das unidades federadas,
sobre constituírem matéria constitucional local, só se legitimam na
medida em que guardem estreita similaridade com os previstos na
Constituição da República: precedentes.
II. Conseqüente
plausibilidade da alegação de ofensa do princípio fundamental por
dispositivos da L. est. 11.075/98-RS (inc. IX do art. 2º e arts. 33
e 34), que confiam a organismos burocráticos de segundo e terceiro
graus do Poder Executivo a função de ditar parâmetros e avaliações
do funcionamento da Justiça: medida cautelar deferida.